Tribunal: TJDFT
Processo: 0741479-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741479-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO ALMEIDA DO CARMO AMORIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Maria do Rosário Almeida do Carmo Amorim contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante afirma que é paciente oncológica, diagnosticada com carcinoma papilífero de tireoide, neoplasia maligna de alta gravidade. Relata que realizou tireoidectomia total, conforme decisão judicial anterior. Assegura que o tratamento exige a realização de radioiodoterapia, que depende da elevação do hormônio estimulador da tireoide (TSH). Narra que a elevação do hormônio estimulador da tireoide (TSH) por suspensão da levotiroxina é inviável, pois causa efeitos colaterais graves e descompensa comorbidades como diabetes tipo dois, hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica. Alega que o único método seguro é o uso do medicamento Thyrogen, prescrito por médico da rede pública. Argumenta que o medicamento Thyrogen encontra-se padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), mas está em falta na rede pública do Distrito Federal, sem previsão de reposição. Considera que a omissão administrativa impede a continuidade do tratamento e a expõe a risco de recidiva tumoral, o que viola seu direito líquido e certo à saúde e à vida. Informa que iniciou protocolo de iodoterapia com datas definidas. Sustenta que o tratamento será inviabilizado sem o medicamento Thyrogen, o que a colocará em risco. Requer a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora que viabilize para ela o fornecimento do medicamento Thyrogen em quantidade suficiente para garantir a continuidade do tratamento oncológico no prazo máximo de cinco (5) dias. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. É o relatório. Decido. 1. Gratuidade da justiça O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo ao sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos com o fim de definir a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural, a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178). A Corte Especial reforçou o princípio do acesso à Justiça, exigiu do magistrado uma análise mais cuidadosa e individualizada da situação econômica do requerente e limitou o uso de tabelas ou faixas de renda como critério exclusivo, o que era prática comum em alguns tribunais. Os autos encontram-se instruídos com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que comprova que a impetrante está desempregada, o que indica a hipossuficiência alegada e a efetiva impossibilidade de ela arcar com as verbas sucumbenciais, ao menos neste juízo de cognição não exauriente. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à impetrante. 2. Liminar O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. A análise dos autos não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante em uma análise perfunctória. A Nota Técnica no 1.980 elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT), emitida em fevereiro de 2023, menciona que o medicamento encontrava-se em falta na rede pública do Distrito Federal à época de sua emissão. Inexiste, contudo, documento oficial recente emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que confirme essa informação. Não consta nos autos qualquer comprovação de que a impetrante tenha formulado requerimento administrativo prévio junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tampouco há demonstração de recusa formal ou omissão específica da autoridade coatora em atender solicitação individualizada da paciente. A Constituição Federal, embora assegure a todos o direito à saúde, também prevê como princípio fundamental o tratamento igualitário. Não basta, portanto, apenas a prescrição de determinado serviço de saúde por profissional médico para a configuração do direito líquido e certo. Há necessidade de aferir, entre outros fatores, se existe disponibilidade do serviço na rede pública ou privada, se a parte foi previamente inserida em lista de espera única, qual sua classificação quanto à urgência, sua posição na fila e se a demora pode ser considerada excessiva. A petição inicial do mandado de segurança deve estar instruída com prova apta a demonstrar que a autoridade impetrada deixou de fornecer um serviço que estava disponível, ou demorou excessivamente para fornecê-lo, ou desrespeitou a lista de espera. A ausência dessa demonstração fragiliza o direito invocado e impede o reconhecimento da omissão estatal como ato ilegal ou abusivo, ao menos neste momento processual. O deferimento de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, diante da inexistência da comprovação de ato concreto da autoridade pública, seja comissivo ou omissivo, que viole direito líquido e certo da impetrante. A ausência de provocação administrativa prévia impede a caracterização da omissão como ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial imediata. Ante o exposto, indefiro a medida liminar requerida. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.